Tribunal: CARF
Processo: 15540.000098/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000098/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MIDAS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. INCORREÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos
os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao
contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído
pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
31.867, de 28 de junho de 2010, exarado pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, fl. 772 a 782, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.105.778-7, relativo às contribuições a
cargo da empresa destinas a outras entidades ou fundos (Terceiros)
O citado Auto de Infração consta de fl. 05 a 19 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 73 a 76, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 01 a 12/2005, no
valor total de R$ 31.289,77, valor este integrado por principal, multa e juros, com a ressalva de
que os valores foram apurados por aferição indireta, já que, devidamente intimado, o fiscalização
não apresentou os elementos solicitados pelo Fisco. Assim, a apuração ocorreu, basicamente pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000098/2010-45
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000098/2010-45

cotejo dos valores declarados em GFIP com o que a fiscalização entendeu devido a partir de
informações prestadas em DIPJ sobre remunerações pagas.
Ciente do lançamento pessoalmente, conforme fl. 05, inconformado, o
contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 82 a 84, em 28 de abril de 2010, em que
apresentou as razões que entendia justificar o reconhecimento da improcedência da exigência.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual julgou a impugnação parcialmente
procedente, unicamente por ter considerado que parte do período lançado estaria alcançado pela
decadência. Quanto às demais razões expostas na impugnação, estas foram consideradas
improcedentes, com destaque para a apresentação de declaração de voto em que um julgador
demonstrou seu entendimento pela inocorrência da decadência.
As conclusões da Autoridade julgadora de 1a Instância estão sintetizadas na
Ementa e no dispositivo analítico abaixo transcritos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS AOS EMPREGADOS E
DECLARADOS EM DIPJ.
Deixando de apresentar os documentos solicitados pelo Fisco, assume o contribuinte o ônus de
comprovar a natureza dos valores declarados em DIPJ, que no seu entender não sofrem incidência de
contribuições previdenciárias. Nessa hipótese, a revisão do lançamento fiscal deverá ser efetuada
mediante a apresentação dos documentos solicitados pelo Fisco. Não cabe a retificação do lançamento,
se o contribuinte se limita a apresentar folhas de pagamento e recibos de salário, pois a apresentação de
tais documentos não supre a falta de apresentação da escrituração contábil, que foi solicitada pelo
Fisco, indispensável para comprovar a natureza dos valores declarados em DIPJ.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional - CTN,
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Nessa modalidade de lançamento, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve realizar o pagamento
antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento administrativo, ficando a extinção do crédito
condicionada à futura homologação expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente.
O artigo 150, § 4o, do CTN estabelece prazo de cinco anos, a contar do fato gerador, para a
homologação do crédito, transcorrido o prazo sem manifestação do Fisco ocorre a homologação tácita,
tornando-se definitivo o pagamento efetuado pelo contribuinte e extinto o crédito tributário.
(...)
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por maioria de votos, os
membros da 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de
Janeiro - I em EXONERAR PARCIALMENTE o Contribuinte da exação fiscal, cujo valor
remanescente passa a ser de R$ 14.961,73, acrescidos de juros e multa, a serem calculados nos ternos
da legislação vigente. Vencido o julgador Marcos Paulo Secioso de Góes, que votou pela manutenção
integral do lançamento, que no seu entender não foi atingido pela decadência, e solicitou declarar o seu
voto.
Ciente do Acórdão da DRJ em 28 de julho de 2010, conforme AR de fl. 787,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 788/789, em 26 de
agosto de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000098/2010-45

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
O Direito
O recorrente relembra que a Autoridade lançadora arbitrou a base de cálculo do
salário pago a empregados utilizando-se da despesa com pessoal informada em sua DIPJ para o
período, ressaltando que nem todas as despesas informadas em DIPJ integram o salário de
contribuição para fins previdenciários. Alega que, no Demonstrativo de Resultado, as suas
despesas com pessoal estão discriminadas.
Sustenta que nem todos os recolhimentos efetuados foram considerados no
lançamento, sendo certo que um dos dois recolhimentos efetuados com CNPJ não foi
aproveitado.
Afirma que apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do
Exercício, comprovando totalmente a natureza dos valores declarados em DIPJ, indicando que
juntou Notas Fiscais referentes a mão de obra terceirizada que não deveria integrar as despesas
com pessoal informadas na DIPJ. Informa, ainda, a juntada de documentos comprobatórios de
todas as despesas discriminadas no Demonstrativo de Resultados.
Sintetizadas as razões da defesa, convém tratar inicialmente a exigência incidente
sobre remuneração a colaboradores, a qual, como visto, foi calculada a partir do montante das
despesas de pessoal declaradas em DIPJ a título de Ordenados, Salários, Gratificações e outas
Remunerações a empregado, no montante de R$ 516.169,37.
A Autoridade lançadora dividiu o valor em tela por 13 para encontrar o valor
mensal e o comparou com o que foi declarado em GFIP, exigindo o tributo sobre a diferença.
A Defesa aponta que nem todo esse montante corresponde a valores sujeito ao
tributo previdenciário, apresentando Demonstrativo de Resultado em que tal numerário aparece
como um total de diversas rubricas remuneratórias, fl. 90.
Ocorre que este Conselheiro não tem como afirmar a correção das informações
contidas no citado Demonstrativo de Resultado, por não terem sido apresentados elementos de
prova que apontassem, de forma inequívoca, a natureza de tais dispêndios. Trata-se de um
Demonstrativo que deveria ter suporte nos registros contábeis do fiscalizado ou, ainda, se este
estivesse desobrigado à escrituração regular, que estivessem claramente evidenciados em
planilhas explicativas com indicação clara e ordenada dos documentos de suporte, como notas
fiscais, recibo, contratos, etc.
Veja que foram inseridas nos autos inúmeras notas fiscais que, aparentemente,
decorrem do pagamento de serviços terceirizados. Da mesma forma, foram juntados Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho e recibos de pagamento de salários. Há, ainda, nos autos,
cópias de GFIP, de GPS, de folha de pagamento, etc.

Assim, ainda que identifique nos autos um ou outro documento que pudesse ser
útil a tal avaliação, é certo que, da forma como está, é impossível aferir se há ou não erro na
informação prestada pelo contribuinte em sua DIPJ.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.088 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000098/2010-45

Considerando a inversão do ônus da prova resultante do arbitramento por falta de
apresentação de documentos no curso do procedimento fiscal, tal qual já tratou a decisão
recorrida, resta inequívoco que caberia ao contribuinte apresentar elementos extintivos,
impeditivos ou mortificativos do direito de constituição do crédito pela Fazenda Publica. Não
basta para tanto apenas alegar e juntar documentos sem se dar ao trabalho de apontar
efetivamente o erro ou concatenar os dados dispersos nos documentos juntados de forma a
convertê-los em informação útil ao deslinde da celeuma fiscal.
A decisão recorrida indicou a impossibilidade de aferir, com os elementos
juntados aos autos, a procedência dos argumentos da defesa, em particular pela falta de
apresentação dos registros contábeis.
Não obstante, a deficiência tanto da impugnação quanto do recurso é evidente. No
caso do recurso voluntário, este conta com apenas duas folhas, em que o contribuinte se limita a
apresentar alegações e fazer alusão a documentos juntados sem o cuidado de organizar o que
pretende provar.
Nota-se, por exemplo, que, no caso da alegação de recolhimento não considerado
no lançamento, após a decisão recorrida informar que, no cotejo das informações constantes no
Relatório de Documentos a Apresentados e no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados com os registros localizados do conta corrente da empresa nos sistemas da Receita
Federal, constatou-se que todos os recolhimentos passíveis de aproveitamento foram
considerados pela fiscalização. Contudo, mesmo diante de tão clara informação, a defesa
limitou-se a dizer que um recolhimento não teria sido considerado, sem nem mesmo apontar que
recolhimento seria este, transferindo a este Conselheiro o dever de comprovar o alegado.
Assim, não identifico a ocorrência de mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1030
DF CARF MF
Original